Tribunal: TJES
Processo: 5002657-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-60.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: ITAÚ SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória (Id. 1737806) contra o acórdão (Id. 1697669) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que conheceu em parte do recurso de apelação cível interposto por Itaú Seguros S. A. e, na parte conhecida, a ele deu parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa aplicada PROCON Municipal de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o embargante que o acórdão embargado se revela omisso, pois: (1)
“
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, com fundamento nos 'princípios da razoabilidade e da proporcionalidade', afasta a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, só poderia ser feito por seu Colendo Tribunal Pleno
”; (2) não houve atualização monetária sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, sendo imperioso que tal montante seja corrigido monetariamente desde a sua constituição no processo administrativo correlato pelo IPCA-E; e (3) não se manifestou sobre os demais acréscimos legais a serem aplicados sobre a multa reduzida, concernentes aos juros de mora e à multa de mora, estabelecidos, respectivamente, no art. 4.º da Lei Municipal de nº 4.452/1997 e no art. 25, inserido na “Seção II — Da Dívida Ativa”, da Lei Municipal nº 3.112/1983. Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A despeito de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 2334828.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 30/08/2022

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5002657-60.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
:

ITAÚ SEGUROS S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
recurso de
embargos de declaração
é o meio processual idôneo para expungir da
decisão recorrida
eventual
obscuridade, contradição
e
omissão
de
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
órgão
julgador, ou até mesmo
para
expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer d
as condutas descritas no artigo 489,
§
10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a
II
,
p
arágrafo único, incisos I e
II).

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento,
por maioria
de votos, por
conhece
r

em parte do
recurso
de apelação
cível
interposto por
Itaú Seguros S. A.
e, na parte conhecida, a ele
dar
parcial provimento para reduzir o valor da multa
administrativa
aplicada
PROCON
Municipal de Vitória
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

O acórdão embargado
restou
assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO.

1. O conhecimento, diretamente pelo Tribunal, de questões alegadas apenas por ocasião da interposição do recurso de apelação implica supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal quanto à tese de ausência de reincidência acolhida.

2. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

3. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de não pagamento de seguro prestamista no valor de R$ 1.999,50 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, provido.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002657-60.2017.8.08.0024, Relator p/ acórdão: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021)

O acórdão recorrido reduziu o valor da multa aplicada de
R$ 23.765,11 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos)
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
ao fundamento de que
el
a é desproporcional, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

No voto condutor foi destacado que, embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.

Demais
disso
, ao estabelecer o valor da multa obedeceu os critérios previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a norma deixa grande margem de discricionariedade para a Administração Pública
estabelecer o seu valor
.

Esclareça-se, noutra parte, que o
Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação
à
cláusula de reserva de plenário
(Súmula Vinculante nº 10, STF)

“por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, n
a hipótese,
não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, pois os parâmetros utilizados para reduzir a multa (a gravidade da infração, as relações de consumo, a vantagem auferida com o ato infrator e a condição econômica do fornecedor) estão de acordo com a aludida legislação, não havendo que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 10.

Mesmo que assim não fosse, a arguição
de
não aplicação d
o
Decreto Municip
al

está no campo apenas da ilegalidade e não da inconstitucionalidade.

E mais ainda, o embargante não refutou a alegação de que houve violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, destacando-se que o princípio prepondera sobre o artigo 57 do Código de Defesa do consumidor, vez que deve pautar todos os atos da Administração Pública.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente. Constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. Conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Precedentes. Nesse cenário, não há omissão a ser sanada no julgado embargado, pois seu conteúdo não vulnerou o princípio da reserva de plenário, mas apenas adequou a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração, nos moldes preconizados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição. 4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.”

(TJ-ES - EMBDECCV: 00165330720168080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
[...]
4. Inexiste omissão quanto à alegação de que o auto de infração não observou os princípios da motivação e da legalidade, vez que o acórdão embargado expôs de forma clara e objetiva os fundamentos que ensejaram o parcial provimento do recurso, apontando quais os elementos fáticos e jurídicos que levou a maioria dos Eminentes Desembargadores que participou do julgamento a concluir pelo reconhecimento da legalidade do auto de infração, apenas divergindo sobre o valor da multa aplicada. 5. Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, vez que o acórdão recorrido apontou de forma clara e objetiva os motivos que ensejaram o reconhecimento da desproporcionalidade da multa aplicada na esfera administrativa. 6. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-ES - ED: 00333932020158080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2018)

Noutra parte, de fato, houve omissão quanto ao capítulo decisório que versa sobre os juros legais e correção monetária, eis que o acórdão objurgado deixou de fixar o termo inicial dos encargos legais, tampouco os índices aplicáveis à espécie.

E prevalece neste E. Sodalício o entendimento no sentido de que
“Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Considerando que, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, esta c. Primeira Câmara Cível acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, conclui-se que o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação cível.

Já os juros de mora devem incidir a partir da constituição em mora da instituição financeira, que é o primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (TJES, Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021).

Tratando-se a hipótese de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON, há de ser aplicada a legislação do ente federado que rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.”

“
Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Desse juízo é o entendimento deste E. TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert, tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. 2. A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
). (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). 3. Não se verifica o alegado efeito confiscatório da multa moratória de 30% (trinta por cento) do valor da dívida prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal 3.112/1983. Precedentes deste eg. TJES. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075222, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021) - destaquei

Por fim, a irresignação do embargante acerca da multa moratória não
prospera
, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
“[...] Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma”
(TJES, Apelação, 024120450812, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, DJe: 02/02/2018).

Por tais razões,
dou parcial
provimento
a
o recurso
para
sanar a omissão quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que tal
montante
seja corrigid
o
monetariamente desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como acrescid
o
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir d
e eventual
constituição em mora da
embargada
, considerando-se o primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

É como voto.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

R
elator

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: ITAÚ SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCON – OMISSÃO APENAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

4. Sobre o valor da multa administrativa reduzida deverá incidir correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira, considerando-se o primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

5. Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não que há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, § 1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.